Tribunal: TJES
Processo: 0018731-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018731-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEBERSON DE OLIVEIRA BARBIRATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE CONVALIDANDO OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. “ERROR IN PROCEDENDO” VERIFICADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO ANULADO. 1) Conforme dicção do art. 64, §4º, do CPC, caberia ao juiz competente, ao conhecer da demanda, ratificar ou não os atos processuais até então praticados, conforme sua convicção. 2) No caso em testilha, ao que se vê, o magistrado a quo teve como premissa a validade dos atos praticados pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, quando, na realidade, caberia a ele realizar juízo quanto à convalidação de tais atos, prolatando, oportunamente, nova sentença, dada a incompetência do Juizado Fazendário. 3) Verificada, de ofício, a ocorrência de erro de procedimento, o qual torna imperioso o retorno do feito à instância originária, para que seja apreciada concretamente a validade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente e, se entender o magistrado primevo pela possibilidade de plano, seja então prolatada nova sentença. 4) Recurso conhecido e provimento jurisdicional anulado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo e, de ofício, anular o provimento jurisdicional, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível (ID 6751045) interposta por
HEBERSON DE OLIVEIRA BARBIRATO,
com vistas ao reexame da sentença (fls. 394/396; autos originais) que pronunciou a prescrição na ação anulatória em epígrafe, proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Rememoro que a presente demanda foi proposta perante o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, tendo sido sentenciada por aquele Juízo que, na ocasião da sentença, datada em 12/07/2019, declarou a prescrição da pretensão autoral, por entender que o ato que o Apelante visava anular ocorreu em 27/12/2017, ao passo em que a ação foi proposta apenas em 09/07/2018, quando já consumado o lustro prescricional.

Irresignado, o Apelante, naquele momento, interpôs recurso inominado, visando a modificação da sentença.

Consoante decisão constante às fls. 433/444 do caderno processual, foi determinada a suspensão do feito, em virtude da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n. 0021676-78.2018.8.08.0000, instaurado com o intuito de dirimir a controvérsia dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para conhecimento e julgamento de demandas que versem sobre concursos públicos.

Após a fixação da tese jurídica no âmbito do IRDR supracitado, o Colegiado Recursal, à unanimidade, declarou a nulidade da sentença proferida, dada a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para examinar a causa, julgando prejudicado o recurso em face dela interposto.

Ato contínuo, os autos foram remetidos e distribuídos perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, tendo o magistrado de primeiro grau proferido o seguinte despacho, que reproduzo na íntegra:

“Por ocasião do julgamento do IRDR n° 0021676-78.2018.8.08.0000, foi fixada a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, por maioria de votos, sem modulação de efeitos; com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Neste caso, considerando que não houve modulação dos efeitos, entendo que a sentença e demais decisões foram proferidas por juízes, à época, competentes, sendo descabida a ratificação por este Juízo, uma vez que se tratam de atos processuais válidos.

Desta forma, cabe ao requerente a adequação do recurso manejado às fls. 418/432 para que seja submetido ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, ao ente público para ratificar ou retificar as contrarrazões de fls. 437/441 em igual prazo.

Tudo feito, REMETAM-SE os autos ao TJES.

INTIMEM-SE e DILIGENCIE-SE.”

Entendeu o magistrado singular pela desnecessidade de ratificação dos atos praticados pelo juízo tido por incompetente, os quais considerou válidos, em virtude da modulação de efeitos.

Após a adequação do recurso inominado anteriormente interposto pela parte recorrente, para fins de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal da apelação, assim como das respectivas contrarrazões, o processo foi remetido ao Tribunal
ad Quem.

No entanto, a meu ver, a circunstância do caso vertente evidencia
error in procedendo,
o que torna de rigor a anulação do provimento jurisdicional.

Explico.

Apesar de não ter sido realizada a modulação dos efeitos no IRDR n. 0021676-78.2018.8.08.0000, não se pode olvidar que, no caso em apreço, o Colegiado Recursal, à unanimidade, expressamente anulou a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Confira-se a conclusão do voto condutor:

[...] declaro a nulidade da r. Sentença, as fls. 394/395, do lo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, porquanto proferida por juízo absolutamente incompetente à luz do IRDR n.o 0021676-78.2018.8.08.0000, julgo prejudicado a recurso em face dela interposto as fls. 418/433.

Diante disso, conforme dicção do art. 64, §4º, do CPC, caberia ao juiz competente, ao conhecer da demanda, ratificar ou não os atos processuais até então praticados, de acordo com sua convicção.

No caso em testilha, ao que se vê, o magistrado
a quo
teve como premissa a validade dos atos praticados pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, quando, na realidade, caberia a ele realizar juízo quanto à convalidação de tais atos, prolatando, oportunamente, nova sentença.

Afinal, na esteira da remansosa jurisprudência pátria,
“os atos praticados por juízo incompetente, inclusive decisórios, poderão ser convalidados pelo juízo competente, sendo uma liberalidade do magistrado [...]”
(TJ-GO - 01884149120158090175, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 14/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/06/2019)

Nessa conjuntura, verifico, de ofício, a ocorrência de erro de procedimento, o qual torna imperioso o retorno do feito à instância originária, para que seja apreciada concretamente a validade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente e, se entender o magistrado primevo pela possibilidade de plano, seja então prolatada nova sentença.

Ressalto, por oportuno, que o raciocínio aqui empregado não destoa da jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AGRAVO RETIDO. INTERESSE DE AGIR PARA O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 389 DO STJ AO CASO. PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA PARTE AUTORA E RECEBIDO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 355 E SEGUINTES DO CPC/73. PARTE REQUERIDA QUE TEVE A OPORTUNIDADE PARA JUSTIFICAR EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FATOS NARRADOS DE FORMA COERENTE E LÓGICA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO POSSÍVEL. PETIÇÃO INICIAL QUE POSSIBILITOU O ADEQUADO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º, VIII, DO CDC. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. JUÍZO A QUO QUE, AO SENTENCIAR, REPORTOU-SE À FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE, POR MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM (POR REFERÊNCIA OU POR REMISSÃO) QUE, TODAVIA, FOI JULGADA NULA POR ESTA CORTE QUANDO DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO. MAGISTRADO SINGULAR QUE, DIANTE DA MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE, AO RECEBER OS AUTOS, DEVERIA TER PROFERIDO NOVA SENTENÇA.
[...] (TJ-PR - APL: 00001774320138160177 Goioerê 0000177-43.2013.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 26/09/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
AÇÃO QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO, CUJA INCOMPETÊNCIA, TODAVIA, FOI AFIRMADA PELA TURMA RECURSAL QUANDO DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM FACE DO INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SENTENÇA LANÇADA TAMBÉM PERANTE AQUELE JUIZADO. NULIDADE. PROVIMENTO NÃO RATIFICADO, AO MENOS NÃO EXPRESSAMENTE E COM FORMA MINIMAMENTE ADEQUADA, NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JURISDIÇÃO NÃO PRESTADA.
INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PROCEDENTE. (TJ-RS - COR: 70081323354 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ainda, como cediço não há óbice ao reconhecimento do
error in procedendo
de ofício, conforme orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DO ERROR IN PROCEDENDO.
1. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.
[...] 4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. (TJ-GO - APL: 00147862020148090006, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SOLICITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PELO EXPERT. PEDIDO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A ausência de observância do pedido de novos documentos pelo perito, bem como a necessidade de complementação da prova pericial produzida caracteriza “error in procedendo".
2. O “error in procedendo” é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. 3. Sentença anulada de ofício. Apelação cível julgada prejudicada.
(TJ-PR - APL: 00017713120198160194 Curitiba 0001771-31.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 04/07/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e,
de ofício,
anulo o provimento vergastado
, em razão do erro de procedimento reconhecido, determinando a remessa dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito, com a prolação de sentença pelo juízo competente, nos termos da fundamentação supra;
o que torna prejudicada a análise do mérito do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 19:51:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48628401122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
001873
1
-46.2018.8.08.0024

APELANTE: HEBERSON DE OLIVEIRA BARBIRATO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES
E
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta
por
Heberson de Oliveira Barbirato contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória que, em ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando a anulação do resultado dos testes físico e psicológico exigidos no concurso público para o provimento do cargo de Agente Penitenciário, regulado pelo Edital nº 01/2006,
acolheu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito
.

Na sessão do dia
2
3/01/2024
,
em que
o Eminente Relator
reconheceu a existência
de erro de procedimento na remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça
e determinou o retorno à 1ª Instância para o regular prosseguimento do feito
com a prolação de nova sentença
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Funda-se
o pedido deduzido pel
o apelante
na alegação
de que a exigência
dos testes físico e psicológico no concurso público realizado pelo Estado do Espírito Santo para o provimento do cargo de Agente Penitenciário, regulado pelo Edital nº 01/2006
,

não tem amparo legal.

Contra a
r.
sentença
(
fls. 394/396
)
o apelante interpôs o recurso inominado
(
418/433
), em cujo
julgamento a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais anulou a sentença
ao
fundamento
d
a incompetência absoluta do
1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória
(fls.
455-457
)
, aplicando o entendimento
proclamado
por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que
fixou
a tese de que
“
Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior
a
60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR – MÉRITO - COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPLEXIDADE - CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade.

2. Portanto, a interpretação do “
caput”
do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos.

3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração.

4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.

5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados.

6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência “
ratione personae”
.

7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra.

8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (“
ex nunc”
) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões excepcionais de interesse social ou de segurança jurídica.

9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00216767820188080000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2020, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/11/2020)

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma
Recursal
dos Juizados Especiais
a ação foi redistribuída para a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Recebidos
os autos o MM. Juiz de Direito
da referida
unidade judiciária
ignorou o acórdão
que anulou a sentença
,
considerou

desnecessária a
ratificação dos atos processuais
praticados
pelo
j
uízo declarado incompetente e determinou a intimação do autor para adequar o recurso inominado, eis que o correto seria
recurso de
apelação, bem como
a intimação

d
o requerido para apresentar contrarrazões.

Em segui
d
a, determinou
a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

Destarte,
o
s
atos praticados
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
configura
m
inequívoco erro de procedimento,
pois
deix
aram
de observar o acórdão transitado em julgado que anulou a sentença
e contrari
aram
o disposto no art. 64, §4º, do CPC
.

É que n
os termos do referido dispositivo legal,
“
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Em regra, portanto, os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam a sua validade e eficácia, até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não.

Todavia, havendo decisão em sentido contrário, tornando ineficaz o ato decisório proferido pelo juízo incompetente, não
se
aplica a regra supramencionada.

Na hipótese, existe um acórdão transitado em julgado que anulou expressamente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, não havendo,
por conseguinte,
que se falar em conservação dos efeitos d
este ato

até a manifestação do juízo competente,
vez que
o ato eivado de viciado

j
á foi anulado
por decisão transitada em julgado
.

Assim, compete
ao MM. Juiz de Direito da

3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
processar regularmente a ação e
proferir nova sentença.

C
omo acréscimo destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator
para reconhecer o erro de procedimento
imprimido ao feito pelo MM. Juiz da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
e determinar o retorno dos
autos à

origem
, para
o seu regular processamento
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira